Tribunal: STJ
Processo: 0001049-91.2024.8.13.0133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914922 - MG (2025
/0140293-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F A DE A
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Especificamente sobre a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao
caso ou colacionar julgados contemporâneos de modo a comprovar que
o entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta
Corte, o que não ocorreu.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49479994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c709a9dc-796e-423b-869d-47cdebc744e4

Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c709a9dc-796e-423b-869d-47cdebc744e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914922 - MG (2025
/0140293-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F A DE A
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Especificamente sobre a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao
caso ou colacionar julgados contemporâneos de modo a comprovar que
o entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta
Corte, o que não ocorreu.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência
FERNANDO ALVES DE ABREU
desta Corte, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, pela incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:07
Código de Controle do Documento: 92f75e98-0bfa-4803-8038-af6d634e58fc

Nesta oportunidade, a defesa alega que impugnou na totalidade a decisão
que inadmitiu o especial. Para tanto, indica um trecho do recurso em que
mencionou que "fica devidamente impugnada a questão" de o acórdão estar em
consonância com a jurisprudência do STJ e colaciona julgado desta Corte.
Requer, ao final, a reconsideração do
ou a submissão do feito à
decisum
Turma julgadora, para que seja provido o recurso.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (RELATOR):
Mantenho a decisão da Presidência desta Corte.
No caso em exame, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
com fundamento, entre outros, na incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal
de Justiça. O agravante, entretanto, deixou de impugnar de forma específica esse
fundamento, o que impede o conhecimento do agravo.
Cumpre destacar que, em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
cabe à parte demonstrar que o entendimento firmado por esta Corte Superior
diverge da orientação adotada no acórdão recorrido, seja por meio da apresentação
de julgados em sentido contrário, seja pela demonstração de que os precedentes
utilizados não se aplicam ao caso concreto. No entanto, o agravante não logrou
êxito em cumprir esse ônus argumentativo.
No presente caso, observa-se que o Tribunal de origem concluiu, com
base em sua jurisprudência, que a reincidência, seja ela específica ou não, afasta a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Tal
entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça.
A defesa, ao interpor o agravo, buscou afastar o óbice processual apenas
colacionando julgado que trata da inidoneidade da apreensão de drogas,
isoladamente considerada, como justificativa para afastar o redutor. Ocorre que tal
argumento não enfrenta, de modo específico, o fundamento da reincidência
adotado pelo acórdão recorrido, o que torna inviável a análise do recurso.
Documento eletrônico VDA49480571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:07
Código de Controle do Documento: 92f75e98-0bfa-4803-8038-af6d634e58fc

Dessa forma, reitero a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao presente
caso, a qual dispõe que: "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Em tempo, corrija-se a autuação, para que conste o nome do recorrente
por extenso, tendo em vista que não há motivo legal para a ocultação de sua
identidade.

Documento eletrônico VDA49480571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:07
Código de Controle do Documento: 92f75e98-0bfa-4803-8038-af6d634e58fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0140293-7
AREsp 2.914.922 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010499120248130133 0133240001049 10000243539467001
10000243539467002 10000243539467003 10499120248130133 133240001049
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F A DE A
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F A DE A
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515908650818704@
2025/0140293-7 - AREsp 2914922 Petição : 2025/0047677-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:51
Código de Controle do Documento: D4B6DE50-00D5-4292-BC83-AE20AD6A0889